Tribunal: TJSP
Processo: 2094584-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Mensalidade do ensino superior – exercício de 2011 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores por não demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada – Alegação que o valor bloqueado é abaixo de 40 salários-mínimos, e que é impenhorável – Cabimento - No caso concreto, os valores penhorados afetam o mínimo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Mensalidade do ensino superior – exercício de 2011 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores por não demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada – Alegação que o valor bloqueado é abaixo de 40 salários-mínimos, e que é impenhorável – Cabimento - No caso concreto, os valores penhorados afetam o mínimo de subsistência, pois vinculados a contas em que a devedora recebe seu salário de professora, a afastar o recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família e quando forem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado – Recurso provido.